Tribunal: TJDFT
Processo: 0721272-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. PARTO PREMATURO. PARALISIA CEREBRAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença em relação à pensão mensal vitalícia, o recurso deve ser parcialmente conhecido, nos termos da regra prevista no art. 1021, § 1o, do CPC.
2. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se houve cerceamento de defesa; b) se houve culpa do réu na realização de parto prematuro sem causa que justificasse essa medida; inclusive, c) se havia quadro infeccioso que justificasse o parto prematuro; e d) se há danos morais a serem compensados.
3. Preliminarmente, o apelante afirma que no caso em deslinde houve cerceamento de defesa, por ter a perícia utilizado exame de ultrassonografia, cujo resultado não foi disponibilizado precedentemente à parte. 3.1. A preliminar suscitada pelo réu não tem suporte jurídico que confirme o alegado cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente impugnou o laudo pericial e ofereceu suas teses defensivas ao Juízo singular, inclusive no que diz respeito ao referido exame de ultrassonografia.
4. Em relação à responsabilidade do profissional médico, nos termos do art. 14, § 4o, da Lei no 8.070/1990, a responsabilidade civil respectiva é subjetiva[1], sendo assim indispensável a constatação da ocorrência de conduta culposa ou dolosa como elemento constitutivo do ato ilícito indenizatório. Nesse sentido o dever de reparação de danos decorre da responsabilização subjetiva, e, por meio da técnica do diálogo das fontes, devem ser observadas as normas previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) a verificação do dano; bem como do b) dolo ou culpa do profissional, derivada de imperícia, negligência ou imprudência; e c) o nexo de causalidade.
5. Em que pese ter o réu alegado que o parto foi realizado aos 3 de dezembro de 2008 em decorrência da presença de suposta “infecção ovular”, essa afirmação não foi confirmada pelos documentos juntados aos presentes autos. Com efeito, a suposta “infecção ovular” foi descartada, de acordo com a prova pericial produzida.
6. Ademais, no caso de confirmação do quadro de “infecção ovular”, o parto prematuro não poderia ocorrer em nosocômio sem suporte para atendimento de gestação de alto risco. Com efeito, o parto prematuro ocorreu no dia 3 de dezembro de 2008 e, no dia seguinte, o autor foi transferido para o Hospital Regional da Asa Sul em razão do quadro de hipertensão pulmonar.
7. A genitora do autor foi submetida a procedimento de parto prematuro sem justificativa médica a respeito de eventual emergência ou urgência, o que ocasionou o acometimento de “Paralisia Cerebral Grave”, do tipo “Tetraplégica Espática”, ao demandante. A conduta do réu, portanto, violou a esfera extrapatrimonial do autor, que experimentou danos morais.
8. A partir da análise da conduta do causador do dano, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, resta indene de reparos o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) fixado para a pretendida compensação dos danos morais experimentados pelo autor.
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.